Tribunal: STF
Processo: ARE 1515685
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.



    1. Inexistindo prévia condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, não incide a majoração da verba.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.